Tribunal: TJMT
Processo: 1021740-39.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021740-39.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARLON GOMES KIMURA - CPF: 057.875.361-85 (RECORRENTE), FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - CPF: 015.724.991-33 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1021740-39.2022.8.11.0003 – Primeiro Juizado Especial Cível Da Comarca De Rondonópolis - MT.

RECORRENTE: MARLON GOMES KIMURA.

RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EXISTÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO FUNDO DE INVESTIMENTOS CREDITÓRIOS PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA
– PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser reformada a sentença que julga extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a suposta ausência de legitimidade passiva dos fundos de investimentos creditórios para figurarem no polo passivo da demanda.

Os fundos de investimentos são sociedades empresariais dotadas de personalidade jurídica, portanto, é parte legitima para figurar no polo passivo de ação perante o Juizado Especial Cível.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, por ausência de personalidade jurídica da parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da legitimidade passiva e personalidade jurídica dos fundos de investimentos creditórios.

2. Mérito.

2.1. Da conduta ilícita pratica pela parte recorrida.

2.2. Dos danos morais e quantum indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o qual defiro nesta oportunidade.

A parte recorrida
apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e pugnando pela manutenção da r sentença recorrida
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

.

1.
Da legitimidade passiva e personalidade jurídica dos fundos de investimentos creditórios.

A meu sentir, tenho que, deve ser acolhida tal tese recursal da recorrente, eis que, compulsando os autos, verifico que o juízo a quo extinguiu a ação, sob o fundamento de ausência de personalidade jurídica da requerida, conforme o julgamento do Agravo de Instrumento TJ/MT nº 0013689-46.2014.8.11.0000.

Todavia, verifico que o entendimento consignado no referido julgamento não se aplica ao caso dos autos.

Denota-se que a recorrida é sociedade empresarial dotada de personalidade jurídica ao contrário do que afirma a sentença, portanto, a requerida é legitima para figurar no polo passivo de ação perante o Juizado Especial Cível.

O pedido da recorrente está baseado na inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, em razão de débito, cuja contratação desconhece, trata-se de questão referente ao mérito da causa, que deverá ser concluída após a instrução processual.

As circunstâncias das relações entre as partes, certamente devem ser aprofundadas no juízo de origem, o que depende do prosseguimento do feito, com o devido contraditório e oportuna dilação probatória.

Vejamos o entendimento jurisprudencial das Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - DEVOLUÇÃO AO JUÍZO A QUO PARA REGULAR PROCESSAMENTO DOS AUTOS E PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1023390-58.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 20/03/2022)

Todavia, o Ilustre Juiz Singular extinguiu o feito, sob a equivocada premissa de que a recorrida não seria dotada de personalidade jurídica, o que a meu ver, fere o princípio-garantia do devido processo legal, e portanto, deve ser anulada a sentença fustigada.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de acolher a preliminar meritória e reformar a r. sentença fustigada, determinando o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se possibilitar o regular prosseguimento do feito e prolação de nova sentença.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023